Tribunal: STF
Processo: HC 210156
Classe: HC
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-03-24
Data de publicação: 2022-03-24

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de habeas corpus submetido a esta Presidência pela Ministra Cármen Lúcia para análise de redistribuição, tendo em vista pedido de livre distribuição do feito deduzido pelo impetrante. 



    Em sede de informações, a Coordenadoria de Processamento Inicial esclareceu o seguinte:



    “Trata-se de Habeas Corpus impetrado em favor de João Arcanjo Ribeiro contra decisão do Superior Tribunal de Justiça proferida nos autos do RHC nº 156.056/MT. Tem entre suas origens o processo nº 2003.36.00.008505-4 do TRF da 1ª Região (doc.2, fl.1; doc.4, fl.1; v.g.). HC distribuído em 14/12/2021 à Sra. Ministra Cármen Lúcia, por prevenção ao ARE nº. 1.316.173. 



    O impetrante suscita, na petição/STF nº 16.314/2022, a livre distribuição do feito. 



    O ARE nº 1.316.173 tem entre suas origens o mesmo processo nº 2003.36.00.008505-4 do TRF da 1ª Região (doc.74, fls. 25 e 208; doc 93, v.g.). Feito distribuído em 19/03/2021, à Sra. Ministra Cármen Lúcia por prevenção ao ARE 647.350. 



    Pesquisa aos sistemas informatizados desta Corte retorna ainda os HCs nº 210.642 e 213.188 ambos de relatoria da Sra. Ministra Cármen Lúcia, relacionados à mencionada origem e ao mesmo Paciente. 



    Constatado, salvo melhor juízo, vínculo na origem, o presente HC nº 210.156 foi distribuído, por prevenção ao ARE nº 1.316.173, considerando o disposto no artigo 69, caput do RISTF bem como o artigo 6º, parágrafo único, da Resolução nº 706, de 15 de outubro de 2020.” 



    É o relatório. Decido.



    Diante das informações prestadas pela Secretaria, MANTENHO a distribuição do presente writ à Ministra Cármen Lúcia.



    Restituam-se os autos ao gabinete da eminente Relatora.



    Cumpra-se.



    Brasília, 24 de março de 2022.



Ministro LUIZ FUX



Presidente



Documento assinado digitalmente